Tribunal: STF
Processo: AC 1562
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PREJUÍZO POR PERDA DE OBJETO. CARÁTER ACESSÓRIO DA AÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.